Tribunal: STF
Processo: ARE 1524235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Diferenças salariais. 1) Alegação de salário base inferior ao salário mínimo. Inocorrência. O que se considera é o total da remuneração. 2) Alegação de violação à irredutibilidade salarial. Inocorrência. Valor total que, na verdade, aumentou.



    Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Improcedência mantida.



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula Vinculante 16; 5º, XXXVI; 7º, VI; e 37, XIV e XV (na redação da EC 19/98), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As impetrantes objetivavam receber salário base equivalente ao mínimo nacional sem as incorporações.



    Em suas razões (fls. 188/209), em apertada síntese, defendem que a decisão deve ser modificada, por não observar a Legislação Municipal Complementar nº 114/2018 em que se estabelece que salário é apenas o vencimento previsto em lei e decidir com base em legislação revogada. Sustentam que a Lei Municipal 181/2023 é posterior à distribuição do feito e que os salários estavam sendo pagos de forma ilegal. Requer o prequestionamento da matéria.



    O recurso não comporta provimento, pois a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No que diz respeito à alegação de que têm direito líquido e certo ao percebimento de salário base não inferior ao mínimo nacional, sem o cômputo dos adicionais, sem razão as apelantes (fls. 179):



    (...) o que não se permite é a remuneração total abaixo do salário mínimo e as autoras perceberam vencimentos superiores ao piso reclamado, sendo irrelevante que o salário-base não o alcance.



    Como bem apontou o juízo a quo, o salário mínimo é considerado como piso no que diz respeito à remuneração total, e não ao salário base.



    No que diz respeito à suposta redução de seus benefícios, em violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, observa-se que não ocorreu. Na hipótese dos autos, salienta o juízo a quo que o que ocorreu, na verdade, foi reajustar diretamente o salário do servidor a fim de impactar positivamente nos benefícios dos funcionários, como hora-extra, quinquênios, férias e insalubridade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente